Tribunal: TJDFT
Processo: 0702264-82.2025.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE SEGURO SAÚDE. PRÊMIO. COBRANÇA. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. DUAS TESTEMUNHAS. ASSINATURA. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. De acordo com o art. 784, incisos VI e XII do Código de Processo Civil, o art. 27 do Decreto-lei n. 73/1966, bem como o art. 5o do Decreto n. 61.589/1967, os valores relativos ao prêmio de seguro saúde podem ser cobrados por meio de Ação Executiva, sendo desnecessária a assinatura de duas testemunhas, tendo em vista a ausência de exigência da legislação específica nesse sentido.
2. Recurso conhecido e não provido.